Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008978-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA PERES DA SILVA - CPF: 101.993.604-56 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1008978-47.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

:

JONAS FERREIRA PERES DA SILVA

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15
–CORRESPONDÊNCIA
ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS REVELA-SE VÁLIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

Se a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.

Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1008978-47.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

:

JONAS FERREIRA PERES DA SILVA

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JONAS FERREIRA PERES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos § 8º do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (Id 59333008).

Em suas razões recursais (ID 59333010), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia.

Aduz ainda, que a ausência da parte à perícia designada pelo juízo não leva à improcedência do feito.

Ao final, noticia que a parte apelante não pode comparecer à perícia por estar laborando e residindo no Estado de Pernambuco.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja anulada a sentença, determinando-se a reabertura da fase de instrução processual com a realização de perícia médica indireta em razão da mudança de domicílio da parte autora, ou seja, expedida carta precatória à Comarca do Maranhão para que a perícia seja realizada naquela localidade.

Alternativamente, requer a reforma da sentença para que o feito seja julgado extinto sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.

Não sendo acolhido nenhum dos pedidos acima, requer seja anulada a sentença determinando-se o retorno dos autos ao juízo singular para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora para que compareça à perícia médica a ser designada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e, alternativamente, pelo retorno dos autos à origem devido à necessidade de realização da perícia (ID 59333015).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1008978-47.2017.8.11.0041

APELANTE(S)

:

JONAS FERREIRA PERES DA SILVA

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
JONAS FERREIRA PERES DA SILVA
ajuizou Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 05/05/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 59332952).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica a ser designada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme ID 59332974.

Foi apresentada a contestação (ID 59332964), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 59332977.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 59332978).

Apenas a seguradora apresentou os quesitos (ID 59332981).

Devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, a parte autora não compareceu para realização da perícia designada para o dia 15/05/2018 (59332989).

Na sequência a parte autora se manifestou (ID 59332991) informando que passou a residir no Estado de Pernambuco, motivo pelo qual não pode comparecer à perícia designada pelo juízo, requerendo a realização de perícia indireta, o que foi indeferido pelo juízo singular, conforme abaixo transcrito (ID 59332993):

“Vistos etc.

INDEFIRO o pedido do autor de perícia indireta, bem como de expedição de carta precatória, uma vez que a justificativa apresentada não é suficiente, e que optou pelo ajuizamento do processo perante esta Comarca, sendo o principal interessado na produção da prova.

Designe-se nova data para perícia, cientificando-se, inclusive pessoalmente o autor, que no caso de nova falta o feito será extinto.

Intime-se. Cumpra-se.[...].”

Redesignada a realização da perícia para o dia 07/05/2019 (ID 59332996), o magistrado singular determinou a intimação das partes, inclusive com a intimação pessoal do autor no endereço constante dos autos, sob pena de extinção do feito em caso de sua ausência (ID 59332997).

No entanto, o Oficial de Justiça comunicou no ID 59333000 que não foi possível realizar a intimação da parte autora por ter encontrado o imóvel fechado com placa de venda e após tentar contato pelos telefones constantes dos autos e não logrando êxito procedeu a devolução do mandado.

No movimento ID 59333002 constata-se que também foi enviada por correspondência com Aviso de Recebimento a intimação para a parte autora, sendo a correspondência devolvida sem indicação do motivo.

Desta forma, contata-se que houve sim a intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, conforme certidão de ID 59333007.

Isso porque, conforme se extrai dos autos a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, motivo pelo qual a sua intimação pessoal encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, vejamos:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

Assim, descumprida a determinação judicial, não restou alternativa senão a improcedência do feito, pois as intimações pessoais foram devidamente encaminhadas ao endereço constante dos autos, conforme trecho abaixo transcrito (ID 59333007):

“Certifico que aconteceram 02 tentativas infrutíferas de intimação do Autor para comparecer na perícia designada no ID 18108108, por correspondência (ID 18130515 e 20064025) e por Oficial de Justiça (ID 18522319). Certifico também, que inexiste nos autos, informação da alteração de endereço do autor, pelo que remeto os autos conclusos para apreciação da MMª Juíza.”

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR QUITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PERDA DA PROVA. SUBSEQUENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. A pretensão da parte recorrente é a complementação da indenização securitária em razão das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito. No caso, não assiste razão à apelante, uma vez que não compareceu à perícia, tampouco apresentou justificativa plausível para fundar a sua ausência. Demais disso, a própria manifestação da demandante nos autos evidencia a ciência quanto à data do ato, mostrando-se desnecessária, no caso, a intimação pessoal. Diante disso, foi decretada, corretamente, a perda da prova. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência da demanda. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da ré, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível, Nº 70082955253, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-10-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao ENDEREÇO constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo ENDEREÇO. Inteligência do art. 274, § único, do CPC.”

(TJMT. 0002502-16.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Por fim, no que se refere à realização de perícia médica indireta há que se destacar que referida produção de prova mostra-se inviável para a hipótese dos autos, pois incapaz de comprovar a existência da alegada invalidez tendo em vista que seria realizada com base nos documentos antigos.

Além disso, a perícia médica indireta não poderia auferir o grau de invalidez da parte apelada, pois a quantificação reflete o quadro de saúde atual da parte autora.

Portanto, não comprovada a invalidez, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), correta a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020